Tribunal: CARF
Processo: 10611.003535/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10611.003535/2006-00 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.472 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SILMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 10/04/2003
ADESÃO AO REFIS. CONFISSÃO DOS DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO.
A adesão a algum programa de parcelamento ou o pagamento do débito
tributário, implica a inexistência de interesse recursal, pois não há qualquer
utilidade ou necessidade de apresentar Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por perda do objeto recursal.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 19/12/2006, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de Importação e Imposto
sobre Produtos Industrializados acrescidos de juros de mora e multa proporcional, além
de multa proporcional do valor aduaneiro e multa regulamentar, no valor de R$
41.774,73 em virtude dos fatos a seguir descritos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.003535/2006-00
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.003535/2006-00

O importador por meio da DI n° 03/0301008-2 e DSI no 03/0748421-6, registradas
respectivamente em 10/04/2006 e 02/09/2003, submeteu a despacho quatro
Carregadeiras de carregamento frontal BOB CAT, classificável na Tarifa Externa
Comum no código 8429.51.90.
O importador solicitou o "ex" tarifário para a mercadoria, com fulcro na Portaria Camex
22 de 26/06/2001 e 13 de 12/05/2003.
Ocorre que a mercadoria efetivamente importada não se enquadra no "ex", pelos
motivos expostos no Relatório de Fiscalização, parte integrante e inseparável deste Auto
de Infração.
Sendo assim, cobra-se o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos
Industrializados devidos, apurado em face do não reconhecimento do "ex", somado aos
acréscimos legais devidos.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 28/12/2006 (fls.3), o contribuinte,
protocolizou impugnação, tempestivamente em 27/10/2007, na forma do artigo 56 do
Decreto no 7.574/2011, de fls. 192 à 208, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante alegou que:
COMPETÊNCIA PARA JULGAR, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
Nos termos da Portaria MF n° 416, de 21 de novembro de 2000, é competente para
julgar a presente impugnação a Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ da
Secretaria da Receita Federal - SRF em Belo Horizonte, por se tratar de matéria de
vistoria aduaneira.
Transcreve o artigo 1o da Portaria MF n° 416, de 21 de novembro de 2000, DOU de
23/11/2000.
PROLEGÔMENOS INFORMATIVOS E NULIDADE DO AI
Não deve prevalecer a autuação à Impugnante, pois a posição declinada à fl. 29, pág.
12/22, 8529 nada tem a ver com a máquina importada, muito menos foi possível
encontrar as alíneas “I” e “J” ali indicadas.
Vale aqui esclarecer que o Ex 004 caracteriza perfeitamente o bem importado. A
posição 8429.51.19 é pertinente, considerando o “Ex” nela colocado, aliado ao fato de o
bem ter função de MOVIMENTAÇÃO, sendo que o balde frontal (DE VOLUME
CONSIDERÁVEL - 360 LITROS) movimenta produtos entre pontos distintos, como
em minas. O fato de ter somente um balde frontal é explicado pelo volume deste, capaz
de abarcar o produto a ser movimentado, dispensando outro balde. A própria Norma
inseriu o “Ex” típico do bem importado na posição agora estranhamente infirmada pela
auditoria da Receita Federal, deflagrando um ambiente paradoxal. Se a Norma foi
corrigida (ajustando a posição do Ex), não há que se punir o contribuinte que agiu a
partir de conduta induzida pelo próprio Estado.
A defesa é aduzida abordando e enfrentando a matéria de classificação aduaneira,
inclusive sustentando que o Ex, desde que se enquadre perfeitamente à mercadoria,
como é o caso, põe em segundo plano a posição na NCM.
LEGALIDADE QUANTO AO BENEFÍCIO
A Auditora Fiscal da Receita Federal comenta no último parágrafo da página 33 (item
4.5) do Relatório de Fiscalização, que o importador percorre a TEC em busca de
alíquotas que lhe sejam mais interessantes.
Em homenagem ao elevado espírito público, de um lado do Fisco, em apurar, e, de
outro, da Contribuinte, em agir conforme a lei, limita-se esta a lembrar que seria, como
é, um direito garantido pela Carta Política buscar as reduções possíveis de tributação,
desde que aplicáveis. No caso, a redução é aplicável e possível.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.003535/2006-00

A verdade que o EX em questão seria estéril fora dos contornos da conduta adotada pela
Impugnante, que é absolutamente correta e o bem importado encontra-se devidamente
descrito no EX.
Utilizando-se desse direito básico de beneficiar-se de dispositivos redutores de
alíquotas, o importador verificou ser nominal e literalmente aplicável ao seu caso o Ex
004, vigente na época da NCM 8429.51.19 (como muito bem colocado no próprio item
4.3 do Relatório de Fiscalização, e no próprio CTN como citado pela Auditora).
Assim, a legislação que versava sobre este beneficio (na época, as Resoluções Camex
do Conselho de Governo números 22/2001 e 13/2003), foi cumprida literalmente pelo
importador, conforme determina o CTN.
Tanto foi assim que o Decex/MDIC (em 2003, era o órgão governamental responsável
pela fiscalização e aplicação dos Ex publicados pela Camex) deferiu as respectivas Lis,
antes dos respectivos embarques, ambas emitidas com destaque 101 - Ex de I.I.
Ou seja, o Decex ratificou terem as mercadorias cumprido com todos os pré-requisitos
legais e administrativos para usufruir do Ex (incluindo a NCM e descrição, conforrr e c
improvado àquele órgão através de catálogo técnico anexado aos processos).
Confiante naquele aval do órgão governamental competente e responsável, o
contribuinte pleiteou nas DIs 03/0301008-2 de 11/04/2003 e 03/0748421-6 de
02/09/2003 a redução Ex do I.I., ambas vinculadas às respectivas Lis 03/0363169-1 e
03/0982124-7, como já amplamente colocado.
Ocorreu no DOU de 01/12/2003, através da publicação da Resolução Camex 35, uma
alteração da NCM do Ex, de 8429.51.19 para 8429.51.90 e de sua numeração, mantendo
porem a descrição do Ex inalterada.
A correção acima aconteceu bem após o registro das respectivas DIs no inicio de 2003,
como pode ser facilmente verificado. Portanto, as DIs estavam na época de seu registro
totalmente de acordo com a legislação em vigor, tanto em descrição quanto em NCM.
Não cabe assim a alegação da Auditora, que o contribuinte não tinha direito na época ao
beneficio do Ex de redução do I.I., pois o produto é aquele descrito no EX-
TARIFÁRIO.
QUANTO AO PRODUTO
A própria fiscalização admite no item 4.2 - terceiro parágrafo, que a máquina foi "...
concebida para exercer a função principal de carregadeira", da posição 8429.51. Isto é
um fato indiscutível, com o qual certamente concorda o importador.
Concorda também que a máquina pode exercer outras funções acessórias, com base em
uma gama variada de acessórios disponíveis.
Atendo-se à situação de fato, é importante frisar que tais acessórios variados citados
acima não acompanhavam a máquina naqueles despachos, a não ser a própria pá (ou
caçamba) que é justamente o que caracteriza indubitavelmente a carregadeira como uma
pá carregadeira do Ex.
Juntamente com a caçamba (ou seja, pá ou balde frontal), cuja borda de ataque,
colocado em posição horizontal, pode ser baixada a um nível inferior ao do plano de
rolamento, a carregadeira é denominada "pá-carregadeira", como claramente definido
na Nota Explicativa (NESH) da posição 8429, letra H.
Transcreve a letra H, da posição 8429, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado.
Fica assim total e claramente comprovado que as mercadorias em questão são
realmente: "pás-carregadoras de carregamento frontal, sobre rodas, com direção
acionada por joystick e rotação em tomo de seu próprio eixo, de potência no volante
igual ou inferior a 59HP" - exatamente como determina o Ex de I.I..
DO DIREITO APLICÁVEL
Os bens importados são, à toda prova, PÁS CARREGADEIRAS, pois sempre são
importadas com as caçambas, que fazem conjunto com o equipamento.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.003535/2006-00

Na página 29, último parágrafo da aluda, ela confirma que as máquinas são equipadas
com 01 balde (caçamba) frontal.
Na página 32, a fiscalização procura descrever pás carregadeiras segundo a NESH -
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, porém ela acaba descrevendo as Pás
Mecânicas que, de acordo com a NESH é outro equipamento.
Transcreve a definição da NESH para “Pás Carregadoras ou Pás Carregadeiras”.
A fiscalização insinua que a Impugnante altera a classificação dos bens, sempre
buscando o EX, porém a própria Camex, responsável pelo Ex de I.I., alterou a
classificação do EX repetidas vezes, incorrendo na mesma conduta. Ou seja, o Conselho
de Governo deseja atribuir o EX ao equipamento importado pelo Contribuinte, mas
vacila na determinação do bem. Se o próprio Conselho de Governo incorre em erro, não
pode censurar a contribuinte, mesmo porque os bens importados são submetidos à
fiscalização no ato do desembaraço aduaneiro, não raras vezes no canal vermelho e
sempre no canal amarelo, justamente para conferir tal alíquota Ex pleiteada.
A 14a Vara da Justiça Federal de São Paulo emulou dois autos de infração emitidos pela
Receita em 2002 que se referiam à importação de aparelhos multinacionais que
imprimem, copiam, escaneiam etc, por classificação incorreta.
A sentença da primeira instância foi fundamentada no fato de ter sido um erro de direito
do agente. Ou seja, não cabe revisão da clasificação já que o lançamento já foi feito por
fiscal da Receita, quando do Canal Vermelho, a não ser nos casos previstos
expressamente no art. 149 do CTN em decorrência de fatos novos, por omissão ou
fraude por parte de quem deveria prestar as informações, mas não por mudança de
interpretação. Não é o caso de perícia para determinar a alíquota cabível, mas lembrar
que este tipo de caso já chegou ao Supremo Tribunal Federal, que negou a revisão em
caso de erro de direito: "Quem classifica de fato não é o contribuinte, é a própria
Receita na chegada da mercadoria, que pode pedir um laudo técnico nos laboratórios
credenciados".
O "EX" NÃO SE VINCULA AO CÓDIGO TARIFÁRIO
Conforme matéria publicada no site http://www.icex.org.br/. consultado em 23 de
janeiro de 2007, da autoria de HAROLDO GUEIROS e JOSÉ GERALDO REIS,
datado de 22 de Dezembro de 2005 (SP), o "EX" é uma exceção de tributação
concedida a um item definido na pauta de importação. Nada tem a ver com uma exceção
de classificação tarifária.
O "ex" vale-se da N.C.M. para vir a lume e passar a viger, NÃO ESTANDO
ADSTRITO À TÉCNICA DA CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA E SUAS LEIS
GERAIS.
Transcreve trechos do referido artigo.
Caso superado toda a argumentação retro expendida, aplica-se, ainda, a regra dos
artigos 111 e 112 do CTN que consagra o “in dubio pro contribuinte”.
Transcreve
a
doutrina
de
Maurício
Coutinho
de
Almeida.
(http:
//ius2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3749&p=2, consultado em 22 de janeiro de
2.007).
A conduta sempre vacilante da Fazenda Pública induz o comportamento do contribuinte
e, no caso, não houve erro e sim comportamento de acordo com a legislação, que não
pode ser censurado pela Auditora Fiscal.
Jamais a Impugnante procurou por melhores alíquotas, sendo ilação precipitada da
ilustre Auditora. A Contribuinte nada mais fez que acompanhar as alterações da Receita
Federal. O histórico das alterações de posições do EX é verificado nas páginas 32 e 33
dos autos.
Por um período o EX esteve na classificação 8429.51.19. A classificação era a mais
adequada para o equipamento, segundo o que se via pelo texto da EX nesta posição, que
se enquadrava PERFEITAMENTE ao bem.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.003535/2006-00

Trata-se de um comportamento do FISCO que põe o contribuinte em dúvida, aplicando-
se o VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
Junta textos da doutrina a respeito do assunto de Misabel Abreu Machado Derzi, na
obra Comentários ao Código Tributário Nacional.
Transcreve o artigo 112 do Código Tributário Nacional.
Da inteligência do artigo supra depreende-se o princípio da estrita legalidade tributária,
que, segundo a ilustre Prof. Maria de Fátima Ribeiro, "traz consigo uma tipificação
rigorosa, qualquer dúvida sobre o perfeito enquadramento do conceito do fato ao
conceito da norma compromete aquele postulado básico que se aplica com a mesma
força no campo do direito penal in dubio pro reo."
Junta textos da doutrina a respeito do assunto de Roque Antonio Carrazza, em seu livro
Curso de Direito Constitucional Tributário (14a edição).
Estamos diante da aplicabilidade do princípio do "in dubio pro contribuinte" e do
"VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”, na medida em que os bens foram
classificados antes do fato gerador e submetidos à fiscalização da Receita Federal, que
endossou a classificação.
A classificação dada para Carregadoras-Transportadoras tem bastante similitude, na
NESH, com as Pás Carregadeiras compactas BOBCAT, inclusive a descrição de
Carregador-Transportador, tirada do glossário técnico do DNER encerra a imbróglio
classificatório, ao complementar a descrição da NESH, justificando o enquadramento
nela por um dado período.
No período de 23/08/2004 a .12/04/2005 a fiscalização asseverou que a Impugnante
continuou classificando a máquina equivocadamente, na posição 8429.51.19, e além
disso, declinando o "EX" 004, segundo ela equivocadamente. Ora, na posição
8429.51.90, naquele período declinado, o "EX" 004 estava vigente e os bens foram
submetidos ao canal vermelho.
Isso tudo poderia ser infirmado quando da fiscalização no ato do desembaraço, pois a
maioria das importações teve canais vermelho ou amarelo.
Ainda que os argumentos não resultem em anulação do auto de infração ou decotação
integral da multa, é bom lembrar que a aplicação da PENALIDADE - MULTA deve ser
atender à Norma do Direito Comum, prevista no art. 413, do CÓDIGO CIVIL DE
2.002, aplicada subsidiariamente ao Procedimento Administrativo e à hipótese
envolvendo a penalidade em tela, uma vez que o cerne do Dispositivo Legal é a
EQUIDADE, referencial valioso ao examinar matéria envolvendo o caso em tela.
Merece destaque o fato de a multa de 1% ser indevida, pois a classificação foi correta,
tanto assim que, submetido o bem ao canal vermelho, nada ressalvou o auditor fiscal
responsável pela inspeção aduaneira.
A revisão aduaneira tem espaço onde existe contexto de evasão fiscal - que não é o caso
em tela.
A evasão fiscal ficaria configurada acaso o contribuinte tivesse, através de expedientes
para mascarar o inspeção, impedido a real constatação da natureza da coisa importada.
Não serve para imprimir interpretação serôdia contra contribuinte que importou o bem e
até iá o vendeu, considerando o custa tributário efetivamente suportado e endossado
pelo Fisco. ' Requer a Contribuinte seja anulado o lançamento, inclusive decotadas as
multas, integralmente, sejam as proporcionais, seja a regulamentar.
Protesta por todos os meios de provas admitidos por lei, especialmente através dos
documentos anexados e, ainda, pela designação de dia e hora para vistoria/inspeção
administrativa do equipamento e do protótipo, que se enquadra perfeitamente ao “Ex”
004 - Pás carregadoras de carregamento frontal, sobre rodas, com direção acionada por
um “joystick” e rotação em torno do seu próprio eixo, de potência no volante igual ou
inferior a 59 HP, estando bem tipificado o bem.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.003535/2006-00

Fica requerido, por excesso de cautela, seja designada perícia, para que o Expert
informe se o bem importado se enquadra na descrição retro (“Ex” 004).”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 10/04/2003
Importação de quatro Carregadeiras de carregamento frontal, classificável na Tarifa
Externa Comum no código 8429.51.90.
O importador solicitou o "ex" tarifário para a mercadoria, com fulcro na Portaria Camex
22 de 26/06/2001 e 13 de 12/05/2003, no código NCM 8429.51.19.
As máquinas importadas, são carregadeiras e minicarragadeiras, não se enquadrando,
portanto no “Ex” 004 e muito menos na posição 8429.51.19, tanto pela própria
denominação comercial dada quanto pelas especificações técnicas, as máquinas
importadas em discussão, são capazes de realizar várias tarefas e funções, conforme os
dispositivos nelas acopladas.
Os elementos trazidos pela presente ação fiscal dizem respeito ao fato de que as
máquinas importadas não condizem com a descrição do “Ex” Tarifário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, a alegação de que que o crédito tributário objeto do presente processo foi quitado
com observância ao art. 1o, § 3o, inc. I, da Lei 11.941/2009, o que acarreta a perda do objeto e
extinção do crédito tributário exigido e que tal circunstância não foi levada em consideração pela
decisão recorrida. Com a peça recursal anexou fotocópias dos DARF’s e comprovantes de
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo razão pela qual deve ser admitido.
No entanto, o seu não conhecimento é medida que se impõe.
Conforme relatado, a Recorrente aduziu como único argumento recursal ter
quitado o crédito tributário objeto do presente processo administrativo fiscal, com os benefícios
previstos no art. 1o, § 3o, inc. I, da Lei 11.941/2009 e que tal fato não foi apreciado pela decisão
recorrida.
Assim, a perda de objeto recursal resta caracterizada, o que impõe o não
conhecimento do Recurso Voluntário, pois não há interesse e qualquer utilidade ou necessidade
deste recurso, tendo em vista o alegado pagamento noticiado com os benefícios previstos na Lei
11.941/2009.
Em sendo confirmado pela Unidade de Origem o pagamento, é de se aplicar o
contido no inc. I do art. 156 do Código Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.003535/2006-00

I - o pagamento; (...)”
Assim, em sendo atestado o pagamento do crédito tributário, haverá a sua
extinção, o que conduz a perda de objeto do Recurso Voluntário, em especial pelo fato de a
quitação ter sido o único argumento esgrimido na peça recursal.
Neste sentido tem decidido o CARF, conforme precedentes a seguir colacionados:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
ADESÃO AO REFIS. CONFISSÃO DOS DÉBITOS.
A desistência do contribuinte da discussão administrativa, seja por adesão a algum
programa de parcelamento ou pelo pagamento do débito tributário, implica a
inexistência de interesse recursal, pois não há qualquer utilidade ou necessidade de
apresentar Recurso Voluntário.” (Processo no 10768.008968/2008-21; Acórdão no 3401-
006.736; Relator Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de 25/07/2019)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PERDA DO OBJETO.
Não se conhece do recurso quando o crédito tributário recorrido já foi extinto pelo
pagamento.” (Processo no 10830.008327/2007-95; Acórdão no 2002-005.526; Relator
Conselheiro Virgílio Cansino Gil; sessão de 30/07/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PAGAMENTO
DO
TRIBUTO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE
LIDE.
O pagamento é uma das causas de extinção do crédito tributário, motivo pelo qual não
se conhece do Recurso Voluntário por ausência de lide, com a consequente perda de
objeto do processo administrativo fiscal.” (Processo no 13851.720913/2018-12; Acórdão
no 2201-006.489; Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos; sessão de
06/07/2020)

“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1991
RECOLHIMENTO DE EXIGÊNCIA LANÇADA EM AUTO DE INFRAÇÃO.
DESISTÊNCIA DO LITÍGIO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.
A inclusão no REFIS, pela autuada de débitos exigidos em auto de infração, tem como
consequência a extinção do litígio e o não conhecimento do recurso voluntário por este
Conselho, em virtude da sua perda de objeto. Recurso Voluntário Não Conhecido.”
(Processo no 10820.000061/96-47; Acórdão no 1202-000.898; Relator Conselheiro
Nelson Lósso Filho; sessão de 06/11/2012)
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.003535/2006-00

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital